Tribunal: TJSP
Processo: 1002798-75.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ação revisional de contrato - sentença devidamente fundamentada - conclusão adotada que não seria infirmada pelo laudo pericial produzido unilateralmente pela autora - capitalização mensal de juros - expressa previsão contratual - possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória no 1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal - previsão contratual -

Ementa:
Ação revisional de contrato - sentença devidamente fundamentada - conclusão adotada que não seria infirmada pelo laudo pericial produzido unilateralmente pela autora - capitalização mensal de juros - expressa previsão contratual - possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória no 1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal - previsão contratual - Súmula no 541 do Superior Tribunal de Justiça - Tabela "Price" - ausência de abusividade - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.